Tribunal: TJMT
Processo: 1021831-38.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021831-38.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ARY MARCELO FERNANDES DA SILVA - CPF: 571.104.171-15 (RECORRENTE), ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (ADVOGADO), VANIA REGINA MELO FORT - CPF: 050.417.068-67 (ADVOGADO), MARIANA SOARES DA SILVA BARROS (RECORRIDO), RAFAELA SOARES DE SOUSA - CPF: 025.651.131-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1021831-38.2022.8.11.0001

RECORRENTE: MARIANA SOARES DA SILVA BARROS

RECORRIDO: ARY MARCELO FERNANDES DA SILVA

Data de Julgamento: 06 e 09/05/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – OFENSA À HONRA EM GRUPO DE WHATSAPP – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

A recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a reclamada a indenizar o reclamante pelos danos morais suportados, no valor de R$ 3.000,00, bem como em retratar-se das ofensas divulgadas no grupo do condomínio em que reside (id. 208163157).

2.

Em suas razões recursais, a reclamada alega que o julgado recorrido considerou sua condição econômica e não analisou as incoerências do reclamante.

Afirma que o demandante não executou integralmente os serviços contratados, causando-lhe prejuízos financeiros. Contesta a alegação de exposição indevida feita pelo demandante em um grupo de
WhatsApp
, sob o argumento de que esse é um espaço privado e restrito aos proprietários do condomínio Felicita.

Aduz que outros moradores testemunharam experiências negativas com o reclamado, e que a troca de mensagem não teve o condão de expor o reclamante à situação vexatória pública e não ostentam suficiente carga ofensiva a atingir sua honra subjetiva.

Conclui que o ocorrido se trata apenas de um mero dissabor, não passível de indenização por danos morais. Assim, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

3.

O reclamante não apresentou contrarrazões.

4.

Compulsando os autos, constata-se que a reclamada encaminhou mensagens ofensivas,
no âmbito privado
, via
WhatsApp
, ao reclamante (ids. 208160731 a 208160738).

5.

Observa-se que o áudio anexado à inicial (id. 208160739) foi enviado pela reclamada ao grupo privado de
WhatsApp
do Condomínio Felicita, local de sua residência.

6.

Por meio
desse áudio específico
,
a recorrente narra
a outros moradores do condomínio,
o seu descontentamento com relação aos serviços prestados pelo reclamante
.

7.

Sem dúvida alguma, no áudio encaminhado aos outros moradores,
a reclamada extrapola o direito à livre manifestação, e não um mero desabafo
(conforme alegado no final do áudio).

8.

Dessa forma,
resta evidente a ocorrência de dano moral suportado pelo reclamante em razão da ofensa perpetrada pela reclamada
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSA À HONRA PROFERIDA EM REDE SOCIAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO.
AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE
.
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA
. Na situação em exame, revela-se abusiva e potencialmente ofensiva a imputação caluniosa e difamatória feita pela ré ao autor na rede social Facebook, ao insinuar que teria se apropriado indevidamente de quantia que pertencia à ONG em que laborava à sorrelfa e que teria inventado um assalto para justificar o sumiço do dinheiro. Dano moral que resulta do próprio fato (dano in re ipsa). Valor da indenização arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) diante das peculiaridades do caso concreto, e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como da natureza jurídica da indenização. RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075100438, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 11/10/2017). (TJ-RS - AC: 70075100438 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 11/10/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/10/2017)

9.

Ressalte-se que, nessas situações, é desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela simples verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

10.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

11.

Desse modo, vê-se que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais,
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

12.

Ressalta-se, por fim, que
o dano seria maior se a recorrente utilizasse dos mesmos termos que encaminhou de forma privada ao reclamante, no grupo de moradores
.

13.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

14.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024